Tribunal: TCU
Processo: 027.270/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), em consonância com alterações normativas promovidas pela LC 177/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento para avaliar a gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) , após as alterações normativas promovidas pela Lei Complementar 177/2021, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) , ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) , que atuem buscando a alocação tempestiva de recursos na implementação efetiva de políticas públicas, em especial envidando esforços para a aprovação do Plano Anual de Investimento (PAI) do FNDCT previamente ao exercício financeiro, consoante os princípios básicos de governança para o setor público, como transparência e planejamento estratégico (Decreto 9.203/2017, art. 5o, inciso II) , com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020; 9.2. comunicar a decisão ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) , ao Ministério da Economia (ME) , à Secretaria de Orçamento Federal (SOF) , à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) , ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) , ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao Deputado Federal Aliel Machado Bark; 9.3. encaminhar cópia do relatório e do Acórdão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD) , para que aquela Comissão possa acompanhar a conclusão dos fatos aqui analisados; 9.4. determinar à SecexDesenvolvimento que realize novo ciclo de acompanhamento para avaliar a gestão do FNDCT, referente ao exercício de 2022, com os objetivos de: 9.4.1. manter no escopo as variáveis de acompanhamento "processo decisório" e "regularidade na aplicação dos recursos" e excluir a variável de acompanhamento "limitação de empenho e movimentação financeira"; 9.4.2. aprofundar a avaliação da gestão do FNDCT, referente ao exercício de 2022, especialmente quanto à observância das normas orçamentárias e financeiras que incidem sobre a alocação e execução dos recursos do Fundo; 9.5. recomendar à Junta de Execução Orçamentária que considere a definição das políticas, diretrizes e normas para a utilização dos recursos do FNDCT, a cargo de seu Conselho Diretor, quando da definição dos percentuais para financiamento das modalidades previstas no art. 12 da Lei 11.540/2007 (não reembolsável, reembolsável e aporte de capital) ; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.